Tribunal: TJMT
Processo: 1022481-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022481-62.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CBA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 13.048.791/0001-71 (EMBARGANTE), MANOEL DOS SANTOS ARAUJO NETO - CPF: 074.257.285-40 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS ARAUJO JUNIOR - CPF: 917.749.185-87 (ADVOGADO), Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

3. O inconformismo com os termos da decisão colegiada deve ser manejado em recurso próprio, que não se confunde com a estreita via dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Cba Locação de Equipamentos Eireli
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

O embargante alega, em síntese, que
“não houve enfrentamento pelo juízo a quo da alegação de ilegitimidade tributária passiva por parte da embargante para figurar como contribuinte de ICMS”.

Aduz que
“não há qualquer razão legal para o enquadramento da apelante no pagamento do ICMS ao estado do Mato Grosso, pois conforme zela o art. 4o, da Lei Complementar no 87/1996 e o Regulamento do ICMS/2014”.

Verbera que
“sua atividade é o aluguel de máquinas e equipamentos para construção, bem como presta serviços de operação, e aluga equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras”
.

Assevera que
“não há razão para o enquadramento do embargante como contribuinte de ICMS sobre transporte interestadual”
.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado nas razões recursais.

O embargado, en suas contrarrazões, postulou pela rejeição dos aclaratórios (id. 164658667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso de embargos de declaração foi oposto ao fundamento de omissão no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, pois, no entender do embargante, não houve manifestação acerca da sua ilegitimidade tributária.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao embargante.

Com efeito, da análise da decisão embargada verifica-se que esta abordou, satisfatoriamente, a temática objeto do recurso de apelação cível, inclusive, acerca de ser a referida cobrança tributária devida ou não. Confira-se o excerto do julgado:

“(...) Extrai-se dos autos que a recorrente impetrou mandado de segurança alegando, em síntese, que em março de 2022 comprou uma Escavadeira Hidráulica, contudo, teve o financiamento junto à Caixa Econômica Federal negado, devido a existência de dívida tributária relativa ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Alegou, também, que nunca foi notificada dessa dívida tributária e que não é contribuinte legal do ICMS, sendo ilegal a decisão administrativa que manteve o valor do crédito tributário oriundo do Aviso de Cobrança Fazendária no 1674298.

Ao final, pleiteou a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2017217376.

Com essas considerações passo à análise do recurso.

Inicialmente, no tocante à prejudicial de decadência, arguida pelo apelado, tenho que não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que não se pode levar em consideração a data da inscrição em dívida ativa da CDA questionada nos autos (id. 150198287), uma vez que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para impetração do mandamus é a data da ciência quanto à constituição definitiva do crédito tributário (AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

Desse modo, não há que se falar em decadência.

Quanto ao mérito, observa-se dos autos que o apelante não produziu prova pré-constituída necessária para a suspensão da Certidão de Dívida Ativa com o intuito de proceder com o financiamento de bem móvel, conforme alegado.

Com efeito, dispõe o artigo 1o da Lei 12.016/2009 sobre os requisitos necessários e suficientes para que se possa obter êxito na pretensão deduzida em mandado de segurança, quais sejam: a existência de um direito líquido e certo ameaçado ou violado em decorrência da prática de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica investida no exercício de atribuições públicas e a possibilidade de ineficácia da medida.

Sabe-se que quando se fala em direito líquido e certo é aquele evidente em sua existência e apto a ser executado. À luz das condições impostas pela lei regulamentadora do mandado de segurança, direito líquido e certo aborda em uma afirmação de fato feita pela parte impetrante desde já comprovado. De modo que, para legitimar sua propositura, a inicial da ação mandamental, no que se refere à demonstração do direito líquido e certo, deve ser instruída com prova pré-constituída, significa dizer, prova documental, não se admitindo para essa finalidade prova documentada, a exemplo da prova testemunhal e pericial.

É assim porque o mandado de segurança é um procedimento sumário especial que exige celeridade em sua tramitação, razão por que a dilação probatória se mostra descabida, justificando a exigência de prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a peça de átrio, conforme previsão contida no artigo 10, caput, da lei de regência.

Em sede doutrinária, trago à apreciação desta Câmara Julgadora o magistério do renomado administrativista Hely Lopes Meirelles – in verbis:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações de fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em ultima análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança”. (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36 ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2014, págs. 36/37).

A jurisprudência deste Sodalício não destoa da doutrina e do entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau – vejamos:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTATIVO – MANDADODE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ.

O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput” da Lei n. 12.016/2009.

A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.(N.U 1001421-30.2018.8.11.0055, Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 02/09/2020).

Voltando ao caso concreto, o débito tributário da ora apelante é advindo de transporte irregular de mercadorias, nos termos do TAD no 1067800-1 (Id. no 150199151, págs. 01/03), não tendo a apelante comprovado a regularidade do transporte efetuado. Evidente, assim, que a inscrição do crédito em Dívida Ativa foi correta, dentro do poder de polícia da autoridade administrativa.

Logo, diante da inexistência de provas contundentes e hábeis a confirmar, com clareza solar, ofensa a direito líquido e certo violado, outra não pode ser a conclusão dessa relatora senão aquela já externada na decisão de primeiro grau, qual seja, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo in totum o ato sentencial em combate”.

Imperioso registrar que, consoante entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

O que se observa nos autos é que o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido na apelação cível, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, por meio do presente recurso.

Com essas considerações,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023